Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-04.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-04.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DANIELY BARRAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA/PA. OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (SERVENTE) QUE COMPÕE O GRUPO DE APOIO OPERACIONAL. GRADUAÇÃO DA APELADA NO

CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM SENTENÇA SINGULAR PARA ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 8º, 17, E 59 DA LEI MUNICIPAL N. 273/2012. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEI 273 EM VIGOR DESDE 2012 E NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER NOTÍCIA SOBRE O QUESTIONAMENTO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. PRECEDENTES NESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tailandia contra a Sentença ID7527969 proferida pelo juízo da 1ª Vara de Tailândia, que concedeu a segurança em favor da apelada para determinar que as autoridades coatoras providenciem a progressão funcional vertical da apelada com a correspondente incorporação ao vencimento bem como paguem as diferenças retroativas a data da impetração do
writ
.

Em síntese a impetrante sustentou que é servidora pública efetivos do Município de Tailândia, exercendo o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Educacionais - Servente, Zona Urbana, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED e conforme o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação de Tailândia (Lei nº 273/2012) tem direito a progressão vertical na carreira para o NÍVEL V da carreira do cargo de auxiliar de serviços educacionais, e a consequente incorporação seu vencimento base do percentual de 10% (dez por cento).

A autoridade apresentou as informações e o Ministério Público de origem se manifestou pela concessão da segurança.

Sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformado o Município de Tailândia recorre arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva do Secretário de Educação, e no mérito que a concessão do direito impacta negativamente o orçamento municipal, comprometendo a prestação de serviços públicos; que a decisão viola os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência, pois favorece um grupo específico em detrimento da coletividade; e que a lei municipal que fundamenta o direito pleiteado, é inconstitucional alegando vícios de competência do legislativo e ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro.

Em contrarrazões a apelada alega que o direito pleiteado está claramente previsto em lei municipal, não havendo qualquer questionamento sobre sua legalidade; que a documentação fornecida é suficiente para comprovar o direito, conforme já reconhecido pelo magistrado de origem; e que a previsão legal da progressão funcional não está condicionada à disponibilidade orçamentária, conforme estipulado pela própria legislação municipal.

Distribuído por sorteio os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação para negar-lhe provimento.

Acerca da ilegitimidade passiva arguida pelo apelante acolho o parecer do Ministério Público e a rejeito por aplicação da Teoria da Encampação uma vez que existe vínculo hierárquico entre o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Educação, houve a manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, bem como que o ingresso do Prefeito Municipal não ocasionaria a mudança de competência para o julgamento do Mandado de Segurança.

Nessa toada é a súmula 628 do c. STJ:

"A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida."

Em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei, por ocorrência de erro no procedimento legislativo de aprovação da Lei Municipal nº 273/2012, pela falta de estudo de impacto na folha de 2012, consoante previsão do art. 16, I, §2.º e 17 da LRF, entendo que não merece acolhimento.

Observa-se que a lei municipal é constitucional e se encontra em alinhamento aos princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade, na forma do art. 37 da Constituição Federal. Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária de lei não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a suspensão de seus efeitos naquele exercício financeiro.

Vale, ainda, acrescentar que a lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria. A respeito dessa temática, este Tribunal de Justiça já analisou a constitucionalidade da Lei n.º 273/2012: vencimentos.

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801913-57.2021.8.14.0074, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Nesta 2ª Turma temos ainda os julgados APELAÇÃO CÍVEL: 0801928-26.2021.8.14.0074, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e APELAÇÃO CÍVEL: 0010442-74.2016.8.14.0074, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

A Lei Municipal nº 273/2012, a qual dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Tailândia, permite a progressão funcional vertical dos servidores do Grupo de Ocupacional de Apoio Operacional, como é o caso da impetrante, que exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais - Servente, mediante conclusão de nível superior, nos seguintes termos:

Art.8º. O
grupo ocupacional de Apoio Operacional assim estruturado é composto
pelos cargos de:

I.

Auxiliar de Serviços Educacionais - AOP/ASE
- merendeira/
servente
.

(...)

Art.59.
A Progressão Vertical na Carreira para os ocupantes de Cargos de Apoio Operacional e Apoio Técnico-Administrativo e Pedagógico, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Formação ou Titulação e ocorrerá na forma a seguir:

I -
Auxiliar de Serviços Educacionais
, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista do Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, em conformidade com a formação exigida para o ingresso em cada cargo.

a). A Progressão para o Nível de vencimento II dar-se-á para o servidor que concluir o Ensino Fundamental;

b). A Progressão para o Nível de vencimento III dar-se-á para o servidor que concluir o Ensino Médio;

c). A Progressão para o Nível de vencimento IV dar-se-á para o servidor que concluir o Curso Técnico Profissionalizante em sua área correlata ou os correspondentes;

d).
A Progressão para o Nível de vencimento V dar-se-á para o servidor que concluir o Nível Superior em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de sua atuação Profissional
;

(grifei)

Nesse sentido, considerando ser incontroverso o alcance da habilitação pela apelada, uma vez que insere aos autos Diploma de Nível Superior em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (ID7527929 – pag.04), nos moldes do que dispõe a legislação municipal, não há dúvida de que merece a progressão funcional vertical, conforme descrito no art. 17, §2º, da Lei n. 273/2012.

Verifica-se, portanto, que a apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, fazendo jus ao acréscimo sobre seu vencimento inicial.

Assim exposto, com fundamento no art. 373, I e II do CPC e artigos 8º, 17 e 59 da Lei Municipal n. 273/12 de Tailândia,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data do sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024